Tribunal: TJDFT
Processo: 0740260-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0740260-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINO DA SILVA FILGUEIRA, LUIZA DA SILVA FILGUEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL REAL GARDEN, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ERICK DANTAS CALDAS, RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por antonino da silva filgueira e LUIZA DA SILVA FILGUEIRA contra a decisão que indeferiu a liminar requerida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN e da SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A. É de se consignar a distribuição antecedente, à Egrégia 1a Turma Cível (Des. Rômulo de Araújo Mendes), de recurso interposto no Cumprimento de Sentença 0700288-16.2020.8.07.0007 (fls. 2/3 ID 53330307). O fenômeno da prevenção se expande para o plano recursal, consoante dispõe o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Deve, assim, ser aplicada a regra de prevenção contida no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Isto posto, redistribua-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator